Tribunal: STF
Processo: AP 1085
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Trata-se de Ação Penal proposta em face de EZEQUIEL FERREIRA LUÍS, julgada procedente, para CONDENAR O RÉU à pena de 14 (quatorze) anos, sendo 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia-multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, em regime inicial fechado para o início do cumprimento da pena, pois incurso nos artigos:



    - 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão.



    - 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão.



    - 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dias-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo.



    - 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.



    O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 



    Foi fixado o regime fechado para o início do cumprimento da pena.



    O acórdão condenatório transitou em julgado 6/11/2024 (eDoc. 259).



    Em 3/11/2025, a defesa de VANESSA ROLIM VIEIRA opôs embargos de terceiro, argumentando, em síntese, que “Ao longo da união, por meio de esforço mútuo e planejamento, o casal adquiriu onerosamente uma frota de veículos de carga, todos obtidos mediante contratos de financiamento”, assim como ressaltando “Esses veículos não representam mero patrimônio, mas sim os únicos instrumentos de trabalho da família. É da atividade de transporte, realizada com esses caminhões, que provém a renda para prover o lar onde crescem Francisco, Maria, Ana, Emílio, José e Paulo, e para honrar os próprios financiamentos que permitiram a aquisição dos bens”, e juntou documentos comprobatórios (eDocs. 269-286).



    Por fim, a defesa de VANESSA ROLIM VIEIRA requereu (eDoc. 268):



    a) A concessão da gratuidade de justiça à Embargante;



     b) O recebimento e o processamento dos presentes Embargos de Terceiro;



     c) A concessão de tutela de urgência, inaudita altera pars, para determinar a imediata liberação das restrições de licenciamento e circulação que pesam sobre os veículos, nomeando a Embargante como sua fiel depositária, expedindo-se os ofícios necessários aos órgãos competentes;



     d) A citação da parte embargada para, querendo, contestar os presentes embargos no prazo legal;



    e) Ao final, a total procedência dos embargos, para o fim de excluir em definitivo da constrição judicial a meação da Embargante, assegurando-lhe 50% (cinquenta por cento) sobre todos os bens e valores constritos na Ação Penal nº 1.085;



     f) A condenação da parte embargada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência;



     g) Que todas as publicações sejam realizadas em nome dos advogados Guilherme Gomes do Prado – OAB/DF 46.644 e João Lucas Silva – OAB/DF 47.012, sob pena de nulidade.



    Com vistas dos autos, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação pelo indeferimento do pedido da embargante (eDoc. 290). 



    É o relatório. DECIDO.



    Em 22/5/2024, nos autos da AP 1085, da minha relatoria, deferi as medidas cautelares patrimoniais de sequestro e indisponibilidade de bens, direitos e valores em face de EZEQUIEL FERREIRA LUIS, uma vez que o réu foi condenado e considerado foragido da justiça.



    Conforme ressaltei na decisão que determinei o bloqueio e indisponibilidade dos bens, direitos e valores do denunciado, nos termos do artigo 1º, do Decreto-Lei nº 3.240/1941, estão sujeitos ao sequestro de bens o patrimônio da pessoa indiciada por crime que resulte prejuízo para a Fazenda Pública, garantindo-se eventual recomposição futura do dano e dispensada a prova da origem ilícita do bem. 



    No presente caso, o réu foi condenado, por estar presente nos atos antidemocráticos do dia 8/1/2023 em Brasília/DF, e que culminaram na invasão dos prédios públicos, resultando em danos materiais e imateriais causados nos edíficios-sedes dos Três Poderes da República (eDoc. 233). 



    Essas circunstâncias indicaram a necessidade de adoção de medidas para minimizar os prejuízos e assegurar as responsabilidades civil e penal pelos atos criminosos, sob pena de desrespeito a um verdadeiro Estado de Direito (HC nº 70.814-5/SP, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Primeira Turma, DJ de 24/6/1994).



    A embargante VANESSA ROLIM VIEIRA e o réu EZEQUIEL FERREIRA LUIS  são casados sob o regime de comunhão parcial de bens desde 14/01/2012 (eDoc. 272). Conforme o artigo 1.660, inciso I, do Código Civil, presumem-se comuns os bens adquiridos onerosamente durante a união. No entanto, não há comprovação de propriedade exclusiva ou incomunicabilidade de bens que impediriam a constrição judicial sobre os bens bloqueados.



    Destaco que, os veículos indicados encontram-se em nome do condenando e, mesmo sob contratos de alienação fiduciária, estão constritos judicialmente para assegurar a execução da condenação penal imposta pelo STF.



    Além disso, mesmo a embargante alegando que os veículos são instrumentos de trabalho e de sustento familiar, não se enquadram na impenhorabilidade do art. 833, V, do Código de Processo Civil, aplicável apenas a bens necessários ao exercício pessoal da profissão. Pois, a embargante possui renda como servidora pública estadual (eDoc. 274).



    Portanto, os veículos não se mostram essenciais à subsistência familiar da embargante, devendo prevalecer o interesse público na reparação do dano causado pelos crimes praticados pelo condenado.



    Assim se manifestou a Procuradoria-Geral da República (eDoc. 290): 



    Nos termos do art. 4º do Decreto-Lei n. 3.240/1941, o sequestro para reparar o prejuízo decorrente de crimes contra a Fazenda Pública alcança todo o patrimônio do responsável, incluindo os bens em poder de terceiros, ressalvada a hipótese de comprovação de boa-fé destes. 



    A certidão de casamento acostada aos autos revela que Vanessa Rolim Vieira e Ezequiel Ferreira Luis são casados em regime de comunhão parcial de bens desde 14.1.2012. Dessa forma, os bens adquiridos de forma onerosa durante a vigência do casamento, ainda que registrados em nome de apenas um dos cônjuges, presumem-se parte do patrimônio comum do casal, conforme dispõe o art. 1.660, I, do Código Civil. Por outro lado, não foi produzida prova de propriedade exclusiva ou incomunicabilidade dos bens, não se vislumbrando, portanto, óbice à imposição de medidas constritivas sobre os bens comuns do casal.



    A embargante apresenta documentação referente a seis veículos licenciados em nome do sentenciado, todos objeto de contratos de alienação fiduciária. Embora os veículos sejam de propriedade dos credores fiduciários, os direitos do devedor fiduciante estão constritos por força de determinação judicial e deverão ser direcionados para salvaguardar a efetividade da execução do título penal condenatório exarado pelo Supremo Tribunal Federal.



    Os veículos controvertidos são caminhões voltados ao transporte rodoviário de cargas pesadas, comumente utilizados em operações logísticas de longa distância, especialmente no setor agropecuário e industrial. Conquanto a embargante sustente que tais veículos constituem instrumento de trabalho do casal, a atividade de transporte de cargas com emprego de frota de veículos não se coaduna com a impenhorabilidade prevista no art. 833, V, do Código de Processo Civil, voltada a empresários individuais e a pequenas e micro-empresas onde os sócios exercem sua profissão pessoalmente, alcançando apenas os bens necessários às suas atividades.



    Além disso, embora a embargante argumente que o sustento de sua família dependa dos veículos retromencionados, a documentação por ela juntada evidencia que tal atividade não constitui sua única fonte de renda, uma vez que figura como servidora pública do Estado de Rondônia.



    Diante do contexto fático-probatório delineado, conclui-se que os veículos controvertidos não se revelam bens essenciais para o sustento e dignidade da família da embargante, prevalecendo o interesse do Erário de resguardar os bens constritos a fim de viabilizar o cumprimento da obrigação do sentenciado de indenizar o dano causado por seus crimes, na forma do art. 91, I, do Código Penal.



    A manifestação é pelo indeferimento do pedido da embargante.



     Além disso, a embargante não trouxe razões jurídicas aptas a desconstituir as conclusões da decisão que determinou a indisponibilidade dos veículos.



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos de Terceiro opostos por VANESSA ROLIM VIEIRA.



    Intimem-se os advogados regularmente constituídos.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 2 de dezembro de 2025.



Ministro ALEXANDRE DE MORAES



Relator



Documento assinado digitalmente